Tribunal: TJPA
Processo: 0805340-56.2022.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10631 - Desaforamento
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0805340-56.2022.8.14.0000

REQUERENTE: DENILB DE ASSIS ROSA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº Desafor 0805340-56.2022.8.14.0000

REQUERENTE: DENILB DE ASSIS ROSA

ADVOGADO: THAIS BITTI DE OLIVEIRA ALMEIDA – PA 23.942

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA:
PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NECESSIDADE DE GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISIÇÃO DO RÉU ACOLHIDA PELO JUÍZO COMPETENTE COM MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. A circunstância de o Juízo local solicitar o desaforamento, apontando não só a comoção que o crime causou na comunidade local, como também a ausência de estrutura do Poder judiciário, bem como a precária segurança pública policial e particular da localidade temendo pela segurança do réu e das partes, é fato apto a configurar dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados, justificando o desaforamento do processo. Precedentes STJ. Desaforamento julgado procedente.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE o pedido de desaforamento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos_______________.

Sessão de Julgamento presidida_____________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº Desafor 0805340-56.2022.8.14.0000

REQUERENTE: DENILB DE ASSIS ROSA

ADVOGADO: THAIS BITTI DE OLIVEIRA ALMEIDA – PA 23.942

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de desaforamento formulado por
DENILB DE ASSIS ROSA
, com fulcro no art. 427, do CPP, nos autos do processo º.

0040228-12.2015.8.14.0071 que tramita no Juízo da Vara Única de Brasil Novo – PA e no qual restou pronunciado o requerente pelo cometimento do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c o arts. 20,§3º e 29, todos do Código Penal (id nº. 8005774 - Pág. 2 – 7).

O requerente declarou que é réu na ação penal movida pelo Ministério Público nos autos do processo nº. 0040228-12.2015.8.14.0071 no qual foi denunciado como incurso nas sanções punitivas inseridas no art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c arts. 20,§3º e 29, todos do Código Penal (homicídio qualificado), delito que teve como vítima fatal Maria José Biancardi Sperotto, ex-vereadora e, à época do fato, Secretária Municipal de Trabalho e Promoção Social – SEMUTS do município de Brasil Novo-PA.

Registrou que, após o falecimento da ofendida, considerando ter ela prestado serviços ao Executivo e ao Legislativo municipais por longo período, a fim de homenageá-la, foi atribuído seu nome ao principal Hospital da cidade, vez que muito querida pela população, fato este incontroverso e destacado pelo Ministério Público na própria denúncia.

Ademais, pontuou que, por meio de consulta à lista de jurados, verificou-se que todos eles pertencem aos quadros de servidores municipais e
,
inclusive, da área da saúde que, muito provavelmente, são lotados no Hospital que recebeu nome da vítima, sem falar na grande probabilidade de tais jurados composto a mesma administração do Executivo Municipal a qual pertencia a vítima e que se encerrou recentemente.

Nesses termos, requereu a defesa do requerente, liminarmente, a suspensão da sessão plenária do Tribunal do Júri designada para o dia 03.05.2022, na Comarca de Brasil Novo, relativa ao processo nº 0040228-12.2015.8.14.0071, pleiteando, no mérito, o desaforamento da ação penal para a comarca da capital ou outra pertencente à microrregião distinta de Altamira-PA.

Decisão deferindo a liminar requerida e solicitando informações junto a origem (id nº.

9119135).

Em 29.04.2022, o Juízo
a quo
apresentou às informações solicitadas, (id nº.

9215209).

O membro do Ministério Público de 1º Grau, em manifestação, entende que é o caso de desaforamento, com o devido deferimento do pedido, em razão da existência de elementos suficientes a autorizar a adoção da medida excepcional, nos termos do art. 427, do CPP (id nº.

9384894).

Em parecer nesta instância, o Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido (id nº.

9563681).

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

V O T O

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pelo requerente merecem ser acolhidos.

Como é sabido, o desaforamento é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca.

Desse modo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, e sim que haja elementos convincentes e que tenha base legal, sob pena de violação do princípio do juízo natural.

Nesse sentido, oportuna a lição do processualista Eduardo Spínola Filho (in Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, volume VI, Ed. Rio),
verbis
:

“
No sistema do novo Código, o desaforamento pode se impor à vista do fundado receio de que o julgamento, no lugar, acarretará desordem pública; ou de que, aí, venham a faltar, a despeito das melhores precauções, garantias para a integridade física do ou dos réus; ou, finalmente, quando o crime tenha de tal modo desequilibrado os sentimentos da população, provocando a paixão exaltada dos habitantes, em favor ou contra dos acusados, que falte a segurança de que os seus concidadãos os julgarão com imparcialidade. A essas causas se junta a da demora do julgamento, para a qual não tenha concorrido o réu ou o seu defensor, desde que se não realize até um ano após o recebimento do libelo (páginas 400/401)
”.

Cumpre destacar, ainda, que o deferimento do desaforamento se condiciona ao preenchimento de uma ou mais das hipóteses previstas no atual artigo 427,
caput
[1]
, do Código de Processo Penal, após as modificações efetuadas pela Lei 11.689 de 2008.

No caso dos autos, entendo presentes veementes indícios que apontam para a possibilidade de parcialidade dos jurados, posto que o crime em apuração gerou grande repercussão social naquela localidade e, de fato, os fundamentos aduzidos pelo requerente, revelam que há grande possibilidade de que, em sendo os jurados escolhidos dentre os habitantes do município, não haja devida isenção, imparcialidade ou tranquilidade para decidir sob a responsabilidade penal do acusado, sobretudo porque a vítima era pessoa bastante conhecida e com atuação marcante na vida política da cidade, além de servidora pública municipal de longa carreira nas instituições públicas da comarca de origem.

Desta forma, diante das particularidades dispostas nos autos, corroboradas pelas partes, concluo que a única maneira de assegurar a lisura necessária para um julgamento justo e imparcial no caso presente é deferir o desaforamento pleiteado.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ e desta e. Corte, posicionando-se pelo desaforamento sempre que o julgamento em determinada comarca puder comprometer a imparcialidade dos jurados, conforme se vê:

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO DEFERIDO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. INTERESSE DE ORDEM PÚBLICA. FALTA DE ESTRUTURA FÍSICA E DE PESSOAL PARA ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Para se deferir o desaforamento, exige-se indicação concreta da presença de um dos requisitos do art. 427 do Código de Processo Penal, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado (HC 250.939/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 06/09/2012, DJe 17/09/2012). 3. A simples presunção de parcialidade dos jurados pela divulgação, sem qualquer embasamento empírico acerca do comprometimento da imparcialidade dos membros que comporão a lista do Tribunal do Júri, não são suficientes para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência. 4. No entanto, o Magistrado de primeiro grau demonstrou, por fatos objetivos e concretos (ausência de estrutura física para realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, déficit de funcionários - somente dois na Comarca - e ausência de segurança pública ou privada na localidade), a impossibilidade de realização da sessão plenária no Juízo Natural, o que justifica o acolhimento do pedido de desaforamento por interesse de ordem pública. 5. Habeas corpus não conhecido (STJ - HC: 440620 PA 2018/0057370-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018).

Ementa: PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NECESSIDADE DE GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISIÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE COM MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DA DEFESA DO ACUSADO E DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A CIRCUNSTÂNCIA DE O JUÍZO LOCAL SOLICITAR O DESAFORAMENTO, APONTANDO NÃO SÓ A COMOÇÃO QUE O CRIME CAUSOU NA COMUNIDADE LOCAL, COMO TAMBÉM A AUSÊNCIA DE ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO, BEM COMO A PRECÁRIA SEGURANÇA PÚBLICA POLICIAL E PARTICULAR DA LOCALIDADE TEMENDO PELA SEGURANÇA DO RÉU E DAS PARTES, É FATO APTO A CONFIGURAR DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS, JUSTIFICANDO O DESAFORAMENTO DO PROCESSO. PRECEDENTES STJ.

ACÓRDÃO,

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS OS PRESENTES AUTOS, ACORDAM OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES COMPONENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM DEFERIR O PEDIDO DE DESAFORAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESEMBARGADORA RELATORA. SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (TJPA - 6635289, 6635289, REL. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, ÓRGÃO JULGADOR SEÇÃO DE DIREITO PENAL, JULGADO EM 2021-09-28, PUBLICADO EM 2021-11-16).

Posto isso, acompanho o parecer ministerial e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE DESAFORAMENTO para deslocar o julgamento do requerente perante o Tribunal do Júri para a comarca da capital, obedecidas as formalidades legais.

É como voto.

Belém-PA, ___ de _________ de___

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 427.

Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

Belém, 20/07/2022